Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL A CONTAR DA MAIORIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PELA GENITORA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça.

2. Prescreve em três anos a pretensão de compensação de dano moral fundada em abandono afetivo, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.

3. Na hipótese em que a maternidade é de conhecimento da filha desde sempre, a prescrição trienal deve ser contada a partir da maioridade.

4. Não existindo nexo causal entre a conduta da requerida e os danos materiais experimentados pela autora, inexiste a obrigação de indenizar a requerente.

5. Negou-se provimento ao apelo.